Tribunal: TJBA
Processo: 8103382-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103382-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON SACRAMENTO DA SILVA Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, RENATA OLIVEIRA PEREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO ORTOPÉDICA. REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SEQUELAS E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. APTIDÃO PARA O TRABALHO RECONHECIDA. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO INEQUÍVOCA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI N.º 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A reabilitação profissional realizada na esfera administrativa não vincula o magistrado quando a perícia judicial, realizada posteriormente e de forma exauriente, atesta a plena capacidade e a inexistência de sequelas consolidadas com repercussão funcional. 2. Ausente prova objetiva e segura de redução da capacidade laborativa, não se configura o direito ao auxílio-acidente, nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8103382-49.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figuram como apelante ANDERSON SACRAMENTO DA SILVA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).